Tribunal: STJ
Processo: 0035394-18.2015.4.01.3900
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960664 - PA(2025/0213271-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE SANTOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AMIRALDO NUNES PARDAUIL - PA007158
CLAUDIA PATRICIA PARDAUIL DUER - PA008879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RONALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
E RISTJ.
LEI N. 8.038/1990
ADVOGADO CONSTITUÍDO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL.
MARCO INICIAL. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE À
DEFESA PARTICULAR. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DA
DPU.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou
prejudicado recurso especial em razão da perda superveniente de objeto, ante
o julgamento de habeas corpus.
2. O agravante foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado (art.
157, § 2o, incisos I e II,
II, do Código Penal). O Tribunal Regional
c/c art. 14,
Federal da 1a Região manteve a sentença condenatória.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
do Código
art. 59
Penal, sustentando
na valoração das armas e do concurso de
bis in idem
agentes, além de desproporcionalidade na dosimetria da pena.
4. A decisão agravada reconheceu a prejudicialidade do recurso especial,
considerando que a matéria já havia sido examinada em habeas corpus
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
5. A defesa sustenta a tempestividade do agravo regimental, alegando que o
prazo recursal deveria ser contado em dobro, considerando a intimação
pessoal da Defensoria Pública da União em
e a suspensão do
12/12/2025
recesso forense.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias pode ser conhecido, considerando a
alegação de aplicação de prazo em dobro e a contagem diferenciada em razão
da atuação inicial da Defensoria Pública da União.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54950246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b7967eb9-08f0-4bbb-89d6-7d544e507baa

7. O prazo para interposição de agravo regimental é de 5 dias corridos,
conforme
da
do Regimento Interno do STJ
art. 39
Lei no 8.038/1990, art. 258
e
do Código de Processo Penal.
art. 798
8. A decisão agravada foi publicada em
iniciando-se o prazo
02/12/2025,
recursal em
e encerrando-se em
O agravo regimental
03/12/2025
12/12/2025.
foi protocolado apenas em
configurando a sua intempestividade.
23/01/2026,
9. A prerrogativa de prazo em dobro para interposição de recursos é exclusiva
da Defensoria Pública e não se estende ao advogado particular constituído,
ainda que este tenha assumido a causa posteriormente.
e tese
IV. Dispositivo
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei no 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp 2.943.027/DF,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
19/08/2025;
REsp 2.192.552/SP,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl no
13/08/2025;
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.050.862/DF,
Turma, julgado em 19/04/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b7967eb9-08f0-4bbb-89d6-7d544e507baa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960664 - PA(2025/0213271-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE SANTOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: AMIRALDO NUNES PARDAUIL - PA007158
CLAUDIA PATRICIA PARDAUIL DUER - PA008879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RONALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
E RISTJ.
LEI N. 8.038/1990
ADVOGADO CONSTITUÍDO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL.
MARCO INICIAL. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE À
DEFESA PARTICULAR. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DA
DPU.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou
prejudicado recurso especial em razão da perda superveniente de objeto, ante
o julgamento de habeas corpus.
2. O agravante foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado (art.
157, § 2o, incisos I e II,
II, do Código Penal). O Tribunal Regional
c/c art. 14,
Federal da 1a Região manteve a sentença condenatória.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao
do Código
art. 59
Penal, sustentando
na valoração das armas e do concurso de
bis in idem
agentes, além de desproporcionalidade na dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA54612816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:13
Código de Controle do Documento: 488570ec-c381-4df4-8869-50bc4666aa43

4. A decisão agravada reconheceu a prejudicialidade do recurso especial,
considerando que a matéria já havia sido examinada em habeas corpus
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
5. A defesa sustenta a tempestividade do agravo regimental, alegando que o
prazo recursal deveria ser contado em dobro, considerando a intimação
pessoal da Defensoria Pública da União em
e a suspensão do
12/12/2025
recesso forense.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias pode ser conhecido, considerando a
alegação de aplicação de prazo em dobro e a contagem diferenciada em razão
da atuação inicial da Defensoria Pública da União.
III. Razões de decidir
7. O prazo para interposição de agravo regimental é de 5 dias corridos,
conforme
da
do Regimento Interno do STJ
art. 39
Lei no 8.038/1990, art. 258
e
do Código de Processo Penal.
art. 798
8. A decisão agravada foi publicada em
iniciando-se o prazo
02/12/2025,
recursal em
e encerrando-se em
O agravo regimental
03/12/2025
12/12/2025.
foi protocolado apenas em
configurando a sua intempestividade.
23/01/2026,
9. A prerrogativa de prazo em dobro para interposição de recursos é exclusiva
da Defensoria Pública e não se estende ao advogado particular constituído,
ainda que este tenha assumido a causa posteriormente.
e tese
IV. Dispositivo
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei no 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp 2.943.027/DF,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos
19/08/2025;
REsp 2.192.552/SP,
Documento eletrônico VDA54612816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:13
Código de Controle do Documento: 488570ec-c381-4df4-8869-50bc4666aa43

Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl no
13/08/2025;
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.050.862/DF,
Turma, julgado em 19/04/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO JOSÉ SANTOS
DOS SANTOS contra decisão monocrática (fls. 505-507), que julgou prejudicado o
recurso especial em razão da perda superveniente de objeto, ante o julgamento do HC n.
963.570/DF.
Colhe-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado
tentado (art. 157, § 2o, incisos I e II,
II, do Código Penal).
c/c art. 14,
O Tribunal Regional Federal da 1a Região manteve a sentença condenatória,
preservando a fixação da pena-base no máximo legal e a incidência das majorantes.
Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial alegando violação ao
do
art. 59
Código Penal, sustentando a ocorrência de
na valoração do uso de armas e do
bis in idem
concurso de agentes, bem como desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria.
A decisão ora agravada reconheceu a prejudicialidade do apelo nobre, uma
vez que a matéria já havia sido examinada no
impetrado perante esta
Habeas Corpus
Corte.
Em suas razões de agravo regimental (fls. 517-529), a defesa sustenta,
preliminarmente, a tempestividade do recurso. Argumenta que, embora o agravante tenha
sido representado originalmente pela Defensoria Pública da União, o prazo deveria ser
contado em dobro, considerando a intimação pessoal daquele órgão em
e a
12/12/2025
suspensão do recesso forense, defendendo que o termo final seria
No mérito,
23/01/2026.
reitera as teses de mérito sobre a dosimetria da pena.
É o relatório.
VOTO
O recurso não preenche o requisito de admissibilidade concernente à
tempestividade.
De acordo com o artigo 39 da
o artigo 258 do Regimento
Lei n. 8.038/1990,
Interno do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 798 do Código de Processo Penal, o
prazo para interposição de agravo regimental é de 5 (cinco) dias corridos.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54612816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:13
Código de Controle do Documento: 488570ec-c381-4df4-8869-50bc4666aa43

1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 798, caput, do CPP.
Lei n. 8.038/1990
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
iniciando-se o
9/6/2025,
prazo para interposição do agravo regimental em
com término em
10/6/2025,
16/6/2025.
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia
encontra-se
26/6/2025
fora do prazo, o que inviabiliza a sua apreciação.
4. A intimação da parte agravada se deu por meio da publicação no diário
oficial e não é alterada pelo termo de disponibilização feito ao Ministério
Público.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.943.027/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO
CUJO
PERÍODO
DE
AFASTAMENTO
INICIOU-SE
APÓS
O
ESCOAMENTO DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do recurso especial para negar-lhe provimento.
2. A decisão agravada foi publicada em
(e-STJ fl. 453). O prazo
7/4/2025
recursal de 5 dias encerrou-se em
O agravo regimental foi
14/4/2025.
protocolado somente em 7/5/2025.
3. A defesa alega que a advogada, única causídica no processo, não pôde se
manifestar tempestivamente por motivo de saúde iniciado em
II.
21/4/2025.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias pode ser conhecido, considerando a
apresentação de atestado médico cujo período de afastamento da advogada
iniciou-se após o término do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 5
dias, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 258
6. O atestado médico apresentado, indicando necessidade de afastamento da
advogada a partir de
não tem o condão de afastar a
21/4/2025,
intempestividade, uma vez que o prazo para interposição do recurso
encerrou-se em
data anterior ao início do alegado impedimento.
14/4/2025,
7. A condição médica não coincidiu com o lapso temporal para a prática do
ato processual.
8. A alegação de erro na certidão de trânsito em julgado (e-STJ fl. 457) não
altera a contagem do prazo recursal, que se inicia com a publicação da
decisão agravada. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.192.552/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
)
19/8/2025.

Documento eletrônico VDA54612816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:13
Código de Controle do Documento: 488570ec-c381-4df4-8869-50bc4666aa43

No caso dos autos, a decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça
Eletrônico Nacional (DJEN) em
(fl. 512). Conforme consta na certidão de fl.
02/12/2025
532, o prazo para interposição de agravo regimental teve início em
e término
03/12/2025
em 12/12/2025.
O presente agravo regimental, todavia, somente foi protocolado em
Constata-se, portanto, a extemporaneidade do recurso, que foi interposto
23/01/2026.
após o decurso do prazo legalmente estabelecido.
Ressalte-se que o que torna pública a decisão é a sua publicação no órgão
oficial (Diário da Justiça Eletrônico), sendo esta a data marco para a contagem do prazo
recursal para a defesa técnica constituída.
Ademais, ainda que se acolhesse a tese defensiva de que o prazo recursal teria
se iniciado apenas com a ciência da Defensoria Pública da União, ocorrida em
(fl. 515), o recurso permaneceria intempestivo.
12/12/2025
Isso porque, tratando-se de réu representado por advogado particular
constituído (procuração de fl. 530 datada de julho de 2024), não se aplica a prerrogativa
do prazo em dobro. O prazo para a defesa constituída é simples (5 dias corridos) e,
contando-se a partir da referida ciência em
como pugna o agravante, ter-se-
12/12/2025,
ia encerrado no dia
isto é, em data anterior ao do protocolo do presente
18/12/2025,
regimental (
), permanecendo, portanto, intempestivo.
23/01/2026
A alegação de aplicação de prazo em dobro e contagem diferenciada é
prerrogativa exclusiva da Defensoria Pública, não se estendendo ao advogado particular
constituído, ainda que este tenha assumido a causa posteriormente.
Nesse sentido, cito a pacífica jurisprudência desta Corte Superior:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRAZO RECURSAL EM
DOBRO. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a ocorrência
art. 619
de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam
prejuízo à defesa.
2. O acórdão embargado não incorreu em vício que enseje oposição do
recurso de embargos, que não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
3. O prazo recursal em dobro é prerrogativa exclusiva da Defensoria
Pública e não se estende ao advogado constituído que assume o patrocínio
da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.050.862/DF,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
25/4/2022.

Documento eletrônico VDA54612816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:13
Código de Controle do Documento: 488570ec-c381-4df4-8869-50bc4666aa43

Não se pode admitir a perpetuação da prerrogativa institucional da Defensoria
Pública - consubstanciada no prazo em dobro - quando a defesa técnica passa a ser
exercida por advogado particular. A transferência dessa benesse legal para o patrono
constituído implicaria a extensão indevida de uma prerrogativa a sujeito que dela não é
titular, conferindo-lhe um privilégio injustificado em detrimento da isonomia processual
que deve reger a atuação dos demais advogados privados.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:13
Código de Controle do Documento: 488570ec-c381-4df4-8869-50bc4666aa43

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.960.664 / PA
Número Registro: 2025/0213271-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00353941820154013900 313107120154013900 335668420154013900 353941820154013900
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE : RODRIGO JOSE SANTOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : AMIRALDO NUNES PARDAUIL - PA007158
CLAUDIA PATRICIA PARDAUIL DUER - PA008879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO JOSE SANTOS DOS SANTOS
ADVOGADOS : AMIRALDO NUNES PARDAUIL - PA007158
CLAUDIA PATRICIA PARDAUIL DUER - PA008879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: RONALDO MORAIS DA SILVA JUNIOR
Documento eletrônico VDA54949826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:31
Código de Controle do Documento: f84fb0a7-0b78-4f31-92bc-c8c60e4685d9

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:31
Código de Controle do Documento: f84fb0a7-0b78-4f31-92bc-c8c60e4685d9